Tribunal: TJSP
Processo: 1023628-94.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – CNH. Alegação do impetrante de que não era o condutor do veículo no momento das autuações. Multa aplicada pelo Município de São Paulo. Ilegitimidade do Diretor do DETRAN/SP para figurar no polo passivo da impetração. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1023628-94.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido PAULO CESAR DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.138/2020
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária n° 1023628-94.2019.8.26.0564
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Paulo Cesar de Almeida
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
ATO ADMINISTRATIVO
CNH. Alegação do
impetrante de que não era o condutor do veículo no
momento
das
autuações.
Multa
aplicada
pelo
Município de São Paulo. Ilegitimidade do Diretor do
DETRAN/SP para figurar no polo passivo da
impetração. Processo extinto sem resolução de mérito.
Segurança denegada.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO.
Trata-se de ação constitucional com pedido
mandamental impetrado por PAULO CESAR DE ALMEIDA
contra ato do DIRETOR DA 73a CIRETRAN DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO - SP objetivando assegurar o direito líquido e certo
consiste na anulação do processo de cassação de sua CNH (PA no
2849/2018), sob o fundamento de que não era o condutor do
veículo de sua propriedade no momento da autuação do AIT no 5
A 696116-7.
A r. sentença, cujo relatório se adota, concedeu
a segurança.
Ausentes recursos voluntários, os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remetidos à esta Superior Instância para apreciação do reexame
necessário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou
de apresentar manifestação a respeito do mérito da questão, em
razão da ausência de interesse a justificar a intervenção
ministerial no feito (fls. 106-107).
É o breve relato.
No caso em análise, o impetrante afirma em sua
petição inicial que não foi o responsável pela infração de trânsito
que resultou na instauração de processo administrativo de
cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, fato que,
segundo ele, justificaria a anulação do referido processo e o
restabelecimento do seu direito de dirigir.
Nesse
sentido,
exsurge
inconteste
a
ilegitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar
no polo passivo desta ação mandamental, pois o auto de infração
em questão foi lavrado pelo Município de São Paulo. Vejamos:
O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, ao
definir as competências dos órgãos que compõem o Sistema
Nacional de Trânsito SNT, prescreve que “os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades
executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunscricionais de suas atuações” (artigo 8o), incumbindo “aos
órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (...)
executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de
advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas
cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
(...)” (grifamos) (artigo 21, inciso VI).
Prevê o diploma, ainda, que “compete aos órgãos
e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição: (...) aplicar as penalidades de advertência por escrito e
multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas
neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que
aplicar; (...)” e “integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas
impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do
licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de
veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da
Federação; (...)” (grifamos) (artigo 24, inciso VII e XIII).
Extrai-se dos dispositivos acima transcritos
que, tendo a autuação sido lavrada pela autoridade de trânsito
municipal, a esta são acometidos os encargos de expedir a
notificação dirigida ao infrator, de adotar as providências
necessárias à arrecadação da multa imposta e de apreciar
eventual recurso interposto contra a autuação, todos alheios à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência estadual.
Assim, considerando que o impetrante aponta
o não cometimento do auto de infração lavrado por órgão de
trânsito municipal como a causa eficaz da cassação de seu direito
de dirigir, é irrefragável a ilegitimidade da autoridade estadual
apontada como coatora para figurar no polo passivo desta ação
mandamental, pois não é possível invalidar o procedimento
administrativo que tramitou perante o DETRAN tampouco o seu
resultado, sem antes desconstituir o ato que o desencadeou.
Em outras palavras, “incumbia ao impetrante ter
se insurgido oportunamente contra o Município (...), buscando tornar
sem efeito eventuais consequências daquela autuação, em razão da
alegada ausência de notificação. Considerando que cada órgão de trânsito
tem competência para a anulação das respectivas autuações, não cabe ao
DETRAN tal providência, quer no âmbito administrativo, quer no
judicial.
A competência deste consiste em aplicar a
consequência legal da autuação, ou seja, a cassação do direito de dirigir,
motivada pelo cometimento de infração de trânsito durante o período de
suspensão da CNH. À evidência, não se poderá anular a consequência
(cassação do direito de dirigir) sem, antes, afastar a causa (autuação
municipal)” (Apelação no 1000122-70.2019.8.26.0053, 13a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Spoladore Dominguez, j. em 8.5.2019).
Nesse contexto, revela-se inviável a impetração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo que o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito.
A solução aqui adotada é sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte já se pronunciou no sentido de
que o DETRAN é parte ilegítima para figurar no pólo
passivo de ação em que se questiona multa de trânsito
lavrada por outro órgão.”
(EDcl no REsp no 1.463.721/RS, 2a T., rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 16.10.2014. Da mesma
relatoria: REsp no 676.595/RS, j. em 19.8.2008).
Perfilham o mesmo entendimento os julgados
deste Sodalício Estadual:
“APELAÇÃO Ação comum Pedido de anulação de
autos de infração de trânsito (AIT) lavrados pelo
Município de Caçapava e pelo DER Sentença de
parcial procedência
Irresignação
Competência
absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(parágrafo 4o, do artigo 2o da Lei no 12.153/09) No
caso, não há notícia nos autos de que tenha sido
instalado referido órgão na Comarca da Caçapava
Preliminar rechaçada
Ação ajuizada em face do
Município de Caçapava e do DETRAN A autarquia
estadual de trânsito somente deveria figurar no polo
passivo da presente ação se fosse a responsável pela
autuação ou, de outro modo, se o pedido veiculado na
inicial dissesse respeito a alguma de suas atribuições
A ação judicial que se dedique à anulação das multas
de trânsito deve ser proposta em face de quem as lavrou
(DER), e não de quem delas foi comunicado (DETRAN)

Jurisprudência
desta
Corte

Sucumbência
adequadamente fixada pelo juízo a quo Extinção do
feito sem resolução de mérito com relação ao pedido de
anulação dos AITs no 1Q6315693 e n° 1Q5937493,
excluindo-se o DETRAN do polo passivo da demanda
Provimento do recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 1004256-64.2017.8.26.0101, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
em 10.5.2019);
“NULIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO E DE PROCESSO PARA CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O
dever das entidades integrantes do Sistema Nacional de
Trânsito de compartilhar informações não atribui aos
demais entes a competência revisional dos atos que
cada um deles pratique, de forma que não cabe ao
Detran averiguar a regularidade do processo que
tramitou no âmbito administrativo do Município de
São Paulo. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam, com extinção sem resolução de mérito,
prejudicado o exame do apelo.”
(Apelação no 1042252-46.2017.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ricardo Dip, j. em 30.4.2019);
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

TRÂNSITO
-
CASSAÇÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR

CONSISTÊNCIA E VALIDADE DA AUTUAÇÃO

INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO

MATÉRIA PRECLUSA FALTA DE COMPETÊNCIA -
ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. 1.
O mandado de segurança se destina à correção de ato
ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a
direito individual ou coletivo, líquido e certo do
impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Impetração contra ato
que aplicou pena de cassação do direito de dirigir.
Alegação de indicação tempestiva do condutor do
veículo. Matéria que deveria ter sido suscitada perante
o órgão de trânsito responsável pela autuação.
Ilegitimidade da autoridade impetrada para análise da
consistência do auto de infração e da validade da
autuação realizada por outro órgão. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1000357-37.2019.8.26.0053, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Décio Notarangeli, j. em
17.4.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, a hipótese dos autos comporta
reforma da r. sentença para denegar a segurança.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos acima referidos, acolhe-
se o reexame necessário para denegar a segurança. Custas na
forma da lei.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator